Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE NO JUÍZO DE CONHECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido autônomo.
2. A recuperação judicial constitui procedimento destinado a auxiliar empresas que enfrentam dificuldades econômico-financeiras significativas a se reestruturarem e evitar eventual decretação de falência.
3. O deferimento do pedido de recuperação da empresa torna inviável a execução de obrigação de fazer, na fase de conhecimento, modalidade de emissão de passagens aéreas, sob pena de ferir o concurso geral de credores e impedir o sucesso do plano de recuperação judicial.
4. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
5. Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por danos morais, mas somente aquelas graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais.
6. Recurso não provido.